Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-52.2022.8.11.0052
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-52.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA - CPF: 003.353.431-47 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CONTUDA
LÍCITA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As
condições
da
ação

são

definidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
após
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de interesse processual.

2.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
o

documento

juntado
é
insuficiente

como

prova
da
quitação
, a
cobrança
da
dívida

enseja

conduta

lícita
.
Fatura

juntada

nos
autos
diferente

daquele
que
consta

como

inadimplente
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de
forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.
A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
de
três

contratos
, mas
apresenta
as
faturas
deles
em

sua

petição

inicial
.

4.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Havendo

provimento

do
recurso
,
não

há

condenação
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000454-52.2022.8.11.0052

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE RIO BRANCO

Recorrente
:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
:

SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID178495678
/PJe
2
.
Entendeu
que:
inexiste

carência
de
ação

por

não
ser
necessária
a
prévia

demanda

administrativa
;
não

há

prova
da
relação

jurídica

existente
entre as partes; a
manutenção
do
restritivo

após
o
pagamento

evidencia
o
dano
moral; o valor
indenizatório
de R$3.000,00 é
suficiente
para
repara
o
dano

decorrente
de um
restritivo
de
crédito
no valor de R$199,80. Diante do
exposto
,
julgou

procedente
o
pleito
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
dano
moral e a
restituição
da
quantia
de R$199.80.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178495680
/PJe
2
.
Sustentou
que:
inexiste

pretensão

resistida
, pois
não

foi

apresentado

protocolo

tentando
resolver o
problema

administrativamente
;.

inexiste

falha

na

prestação
do
serviço
,
sendo

os

pagamentos

realizado
,
muito
tempo
depois
do
vencimento
,
direcionado
a outro
contrato
e
os

restritivos

baixados
logo
após
a
quitação
, mas
permanecendo
a
inadimplência

relativo

ao

contrato
1116449514;
não

houver

dano
moral, mas
mero

aborrecimento
,
já
que
não

houve

restritivo
de
crédito
;
indevido
a
repetição
de
indébito
; o valor
indenizatório

deve
ser
reduzido
; a
parte

reclamante

efetuou
o
pagamento
dos
débitos

muito
tempo
depois
do
vencimento
e o
questionamento
judicial
caracteriza

litigância
de
má-fé
;
os

juros
de mora
incidem
a
partir
do
arbitramento
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para que
os

pleitos
da
inicial

sejam

julgados

improcedentes
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178495687
/PJe
2
.

Sustentou
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais

em

virtude
de
restritivo

indevido
.

Não
obstante
existir

casos

previsto

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
, no
presente

caso
,
não

há

nenhuma
norma que
estabeleça

esta

condição
.

Por
esta

razão
, o simples
fato

da

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação
de
faturas
de
telecomunicações
.

A
parte

reclamante

alega
que
todas
as
faturas

foram

pagas
,
ao

passo
que a
parte

reclamada

alega

a

existência
de
três

contratos
e que
não

foi

registrado
o
pagamento
da
fatura

vencida

em

outubro
/2021, do
contrato
1116449514.

Embora
a
parte

reclamante

desconheça

a

existência
de
três

contratos
, com base
nos

documentos

juntados
com
sua

própria

inicial
(ID 178495655/PJe2), nota-se que
estes

eram

plenamente
de
seu

conhecimento
, pois
apresenta

faturas
dos
referidos

contratos
(1116449514, 316157890 e 2121873532).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante

juntado

nos
ID
178495656, 178495657 e 178495658
,
constata
-se que
estes

são

insuficientes

como

prova
da
quitação
da
fatura
de
outubro
/2021,
relativo

ao

contrato
1116449514, pois a
fatura

juntada

deste

contrato

possui

vencimento

em

janeiro
/2022.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
, pois o
consumidor
,
na

condição
de
devedor
,
tem
o
ônus

probatório

quanto
à
quitação

inequívoca
da
dívida

reconhecida
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança
é
legitima
e
não

enseja

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
I
I
do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que
a
parte

reclamante

afirmou
que
não

conhecia

a

existência
dos
três

contratos
,
todavia
,
ela

mesmo

apresenta

em

sua

inicial

faturas

destes

contratos
.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
fixo

em

R$351,99
,
apurado
com base
em
1
%

sobre
o
valor da causa (R$35.199,80
).

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
e
condenar

a
parte

reclamante

ao

pagamento
de R$351,99 (
trezentos
e
cinquenta
e um reais e
noventa
e
nove
centavos) a
título
de
indenização

por

litigância
de
má-fé
,
devidamente

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
da
propositura
da
ação
, e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
publicação

desta

decisão

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023